Tribunal: TJSP
Processo: 2039144-20.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões em juízo de adequação não identificadas. Acórdão que corretamente ratificou acórdão anterior, considerando que o feito está de acordo com o Tema n° 810 julgado pelo STF, razão da devolução. Pretensão à suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema n° 980, do STF. Inadmissibilidade. Suspensão nacional dos processos afetados não determinada. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões em juízo de adequação não identificadas. Acórdão que corretamente ratificou acórdão anterior, considerando que o feito está de acordo com o Tema n° 810 julgado pelo STF, razão da devolução. Pretensão à suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema n° 980, do STF. Inadmissibilidade. Suspensão nacional dos processos afetados não determinada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2039144-20.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANTONIO FOGAÇA
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039144-20.2018.8.26.0000/50002 -
2
Voto no 41.092
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2039144-20.2018.8.26.0000/50002 SÃO PAULO
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargado: ANTONIO FOGAÇA PINTO E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões em
juízo de adequação não identificadas. Acórdão que
corretamente
ratificou
acórdão
anterior,
considerando que o feito está de acordo com o
Tema n° 810 julgado pelo STF, razão da
devolução. Pretensão à suspensão do feito até o
julgamento definitivo do Tema n° 980, do STF.
Inadmissibilidade.
Suspensão
nacional
dos
processos afetados não determinada. Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra o acórdão de f. 299/302, que, em juízo de adequação sobre
os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, ratificou o acórdão de f.
194/203, declarado à f. 263/6.
Alega a embargante, em síntese, a
existência de omissão, ante a ausência de pronunciamento sobre o
Tema n° 733, do STF, bem como sobre o item 4 do Tema n° 905,
do STJ. Assere que, mesmo que a norma tenha sido posteriormente
declarada inconstitucional, a decisão do STF não é apta a
desconstituir o título executivo, nos termos do Tema n° 733, do
STF, mantendo-se hígido o título, salvo em decisão de
desconstituição em ação rescisória. Aduz, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039144-20.2018.8.26.0000/50002 -
3
imprescindibilidade da preservação do título executivo é discutida
no RE n° 1.086.583, Tema n° 980 de repercussão geral, não se
amoldando o presente caso ao Tema n° 810. Requer, assim, o
acolhimento da pretensão da Fazenda Pública para atualização
débito segundo a Lei n° 11.960/09 ou o sobrestamento na forma do
Tema n° 980.
É o relatório
Não se verifica nos embargos
qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022, do
Código de Processo Civil.
O acórdão embargado foi proferido,
no que interessa, nos seguintes termos:
1. O acórdão objeto dos recursos extremos não comporta
retratação pelo simples motivo de haver aplicado o quanto decidido
nos acórdãos dos embargos declaratórios no RE no 870.947,
publicados em 3 de fevereiro de 2020: Prolongar a incidência da
TR como critério de correção monetária para o período entre 2009
e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento
de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois
virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para
um universo expressivo de destinatários da norma1. É o que
claramente se retira de seu item 3 (f. 198/202):
(...)
Portanto, como os efeitos da modulação não socorrem a devedora,
as teses subjacentes ao Tema 810 aplicam-se, no caso, em sua plenitude.
(...)
Anote-se, apenas para que não pairem dúvidas, que os juros
moratórios obedecerão ao disposto na Lei no 11.960/09 e a subsequente
Lei no 12.703/2012, a primeira a partir da vigência, e a segunda a partir
da data de entrada em vigor da Medida Provisória no 567, de 3.5.2012
(previsão expressa no art. 2o da lei). (f. 201/2)
Nada mais justifica, pois, procrastinar o desate, sob pena de
1
Disponível
em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342138130&ext=.pdf>
Acesso
em:
16/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039144-20.2018.8.26.0000/50002 -
4
negação do direito fundamental insculpido no CR, art. 5o, LXXVIII,
incluído pela EC no 45, de 2004: a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Direito esse que, consoante consignado à f. 202 do acórdão
ora revisto, vem se dar por desprestigiado na medida em que à
Administração concede-se tratamento assaz benevolente quando
chamada a adimplir suas obrigações, em detrimento de seus
credores, que, quando devedores (até mesmo da própria Fazenda),
ao revés, sujeitam-se a céleres medidas expropriatórias acaso não
paguem o devido nos exíguos prazos que a lei lhes assinala. Sob um
raciocínio extraobjetivo, não seria exagerado dizer que esta bem
poderia representar típica hipótese de quebra do princípio da
igualdade processual. (f. 301/2)
Como se vê, é inaplicável a Lei no
11.960/09 para fins de atualização monetária, devendo-se, na
hipótese, observar os parâmetros fixados no julgamento no RE no
870.947/SE, Tema no 810, do STF, bem como no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ, com relação ao cálculo da
correção monetária.
Ressalte-se que não prevalece a coisa
julgada que se assenta em norma declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aliás, o mencionado item
4 do Tema no 905, do STJ:
“(...) Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (g.m.)
Ressalte-se,
ainda,
que,
no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 730.462/SP, Tema n°
733, sob a sistemática da repercussão geral, o STF apreciou matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039144-20.2018.8.26.0000/50002 -
5
relativa à eficácia temporal de sentença transitada em julgado
fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional
pela Corte Suprema, em controle concentrado, assentando:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
PRECEITO
NORMATIVO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA
DECISÃO:
DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
EFEITOS
AUTOMÁTICOS
SOBRE
AS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA
PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do
Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do
ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de
manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa
sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em
atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória
em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem
como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação
prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia
executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma
examinada), tem como termo inicial a data da publicação do
acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999).
É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e
decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os
pretéritos, ainda que formados com suporte em norma
posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto,
como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal
Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade
de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão
das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento
diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo
prazo
decadencial
(CPC,
art.
495).
Ressalva-se
desse
entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a
questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença
proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo,
incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida
Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039144-20.2018.8.26.0000/50002 -
6
e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado,
declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a
significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE n°
730.462/SP, Min. Rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j.
28/05/2015, public. 09/09/2018, g.m.)
E, por evidente, nessa ressalva
incluem-se juros e correção monetária - relação jurídica de trato
continuando, por incidirem até o efetivo pagamento -, pelo que de
rigor a adequação de seus índices à legislação superveniente,
ausente ofensa à coisa julgada.
Nesse
sentido,
vale
transcrever
excerto do voto do Min. Mauro Campbell Marques, relator do
acórdão prolatado no REsp no 1.111.117/PR:
(...)
Como se sabe, os juros são consectários legais da obrigação
principal, razão porque devem ser regulados pela lei vigente à época
de sua incidência. Ora, se os juros são consectários legais, é
evidente que o juiz, na formação do título judicial, deve especificá-
los conforme a legislação vigente. Dentro desta lógica, havendo
superveniência de outra norma, o título a esta se adequa, sem
que isto implique violação à coisa julgada.
(...)
A pretensão de recebimento de juros moratórios renova-se mês a
mês, tendo em vista que se trata de efeitos futuros continuados de
ato pretérito (coisa julgada). Trata-se de um corolário do princípio
da aplicação geral e imediata das leis, conforme o art. 6o da Lei de
Introdução ao Código Civil. (REsp n° 1.111.117/PR, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, j. 02/06/2010, DJe 02/09/2010, g.m.)
Dessarte, não há falar-se em violação
à coisa julgada ou, ainda, em afronta ao Tema no 733, do STF, e ao
item 4 do Tema no 905, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039144-20.2018.8.26.0000/50002 -
7
No que tange ao pedido subsidiário
da embargante, basta dizer que não houve determinação de
suspensão nacional dos processos em curso que versam sobre a
matéria discutida no RE no 1.086.583/AM, Tema no 980, de
repercussão geral, relacionada à intangibilidade da coisa julgada
relativa aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou
execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1.036, § 1o,
do Código de Processo Civil, c.c. art. 328, caput, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal informação pode ser
facilmente verificada na planilha disponível no sítio do STF2, na
qual constam 27 recursos de repercussão geral com determinação
de suspensão nacional, nos termos do art. 1.035, § 5°, do CPC,
dentre os quais não se inclui o RE no 1.086.583/AM.
No mesmo sentido já decidiu esta
Corte:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridades na conclusão do acórdão. Descabimento. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
Cível
n°
1038018-89.2015.8.26.0053;
Rel.
Des. Borelli
Thomaz;
j.
25/04/2018.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão

Inexistência

Mero
inconformismo
com
o
julgado

Prequestionamento
Impossibilidade: - Os embargos não se
prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão,
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo
embargante. - Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a
questão foi decidida no acórdão. (Embargos de Declaração Cível n°
2028074-06.2018.8.26.0000; Desa Teresa Ramos Marques; j.
14/05/2018.)
2 Disponível em:
<http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pagina=princip
al> Acesso em: 01/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039144-20.2018.8.26.0000/50002 -
8
Posto isso, rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator